Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-73.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Número do processo: 0704088-73.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE SANTANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, uma vez que as alegações ora apresentadas já foram examinadas por ocasião do exame do pedido liminar, não havendo qualquer fato novo a justificar a modificação do entendimento prefacialmente esboçado. Aguarde-se as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora